Tribunal: TJPA
Processo: 0000276-64.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-06-09

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO PENAL. CRIME DO ART. 155, Â§Â§ 1Âº E 4Âº, INC. II DO CP. DESCLASSIFICAÃÃO PARA O CRIME DO ART. 345 DO CP. DESCABIMENTO. DÃVIDA NÃO COMPROVADA ENTRE A APELANTE E O OFENDIDO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. IMPROCEDÃNCIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA QUE PODE SER APLICADA NO FURTO SIMPLES E QUALIFICADO. INCIDÃNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE FIXADA NO MÃNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME. 1. Nenhuma prova produzida no processo demonstrou a existÃªncia de dÃvida entre a apelante e o ofendido, motivo pelo qual revela-se descabido o pedido de desclassificaÃ§Ã£o para o crime de exercÃcio arbitrÃ¡rio das prÃ3prias razÃμes.2. NÃ£o existe qualquer impedimento legal para que a majorante do repouso noturno, prevista no art. 155, Â§1Âº do CP, incida nas hipÃ3teses de furto qualificado. Precedente do STJ.3. A reduÃ§Ã£o da reprimenda decorrente da atenuante da confissÃ£o espontÃ¢nea (art. 65, inc. III, alÃnea âdâ, do CP) nÃ£o pode ser aplicada, uma vez que a pena base foi imposta no mÃnimo legal, conforme orienta a SÃºmula nÂº 231 do Colendo STJ.4. Recurso conhecido e improvido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0000276-64.2019.8.14.0401
APELANTE: RAYENNE DE PAULA SANTOS ALMEIDA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 155, §§ 1º E 4º, INC. II DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 345 DO CP. DESCABIMENTO. DÍVIDA NÃO COMPROVADA ENTRE A APELANTE E O OFENDIDO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. IMPROCEDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA QUE PODE SER APLICADA NO FURTO SIMPLES E QUALIFICADO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Nenhuma prova produzida no processo demonstrou a existência de dívida entre a apelante e o ofendido, motivo pelo qual revela-se descabido o pedido de desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões.
2.

Não existe qualquer impedimento legal para que a majorante do repouso noturno, prevista no art. 155, §1º do CP, incida nas hipóteses de furto qualificado. Precedente do STJ.
3.

A redução da reprimenda decorrente da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea ¿d¿, do CP) não pode ser aplicada, uma vez que a pena base foi imposta no mínimo legal, conforme orienta a Súmula nº 231 do Colendo STJ.
4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

Belém. (PA), 31 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

RAYENE DE PAULA SANTOS ALMEIDA
, inconformada com a sentença que a condenou às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 155, §§ 1º e 4º inc. II do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

A apelante afirma que não praticou o crime de furto, mas, sim, de exercício arbitrário das próprias razões, pois subtraiu o aparelho de som do veículo do veículo do ofendido porque este lhe devia uma quantia em dinheiro.

Afirma ainda que a majorante do repouso noturno não incide nas hipóteses de furto qualificado, bem como a atenuante da confissão espontânea não incidiu no cálculo das reprimendas.

Pede o provimento do apelo a fim de ver desclassificada a infração penal para o crime do art. 345 do CP ou, subsidiariamente, a redução das penas que lhes foram infligidas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, uma vez que o delito de furto qualificado está configurado e as penas corretamente aplicadas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório.

À revisão.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que a apelante pegou a chave reserva do veículo de propriedade do ofendido Rabibi Alves Oliveira, por frequentar o local e gozar da amizade com sua filha Michelli Souza Oliveira.

Ocorre que na madrugada do dia 21/10/2018, nesta Capital, a recorrente subtraiu o aparelho de som do seu veículo, que estava estacionado na via pública, sendo identificada pelas imagens obtidas pela câmera de segurança de um dos vizinhos.

A recorrente justificou sua conduta, afirmando que a vítima lhe devia dinheiro.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 345 DO CP

A apelante afirma que não praticou o crime de furto, mas, sim, de exercício arbitrário das próprias razões, pois subtraiu o aparelho de som do veículo do ofendido porque este lhe devia uma quantia em dinheiro.

Ocorre que nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo (depoimentos gravados na mídia juntada às fls. 36), confirma que tinham dívidas com a recorrente, motivo pelo qual nenhuma prova produzida no processo corrobora o pedido de desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, razão pela qual rejeito o presente argumento.

DA REDUÇÃO DA PENA

A recorrente afirma ainda que a majorante do repouso noturno não incide nas hipóteses de furto qualificado, bem como a atenuante da confissão espontânea não incidiu no cálculo das reprimendas.

Com efeito, não existe qualquer impedimento legal para que a majorante do repouso noturno, prevista no art. 155, §1º do CP, incida nas hipóteses de furto qualificado.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932 DO CPC E 34 DO RISTJ E DA SÚMULA N. 568 DO STJ. FURTO QUALIFICADO E AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DO REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MAUS ANTECEDENTES. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE.
1. Omissis.
2. É possível a incidência da causa de aumento referente ao repouso noturno tanto no crime de furto simples como na sua modalidade qualificada. Precedentes.
3 a 4. Omissis
5. Agravo regimental provido em parte, para afastar a execução provisória da pena. (AgRg no AREsp 1373881/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020)

Por fim, a redução da reprimenda decorrente da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea ¿d¿, do CP) não pode ser aplicada, conforme orienta a Súmula nº 231 do Colendo STJ.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 31 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator